Tribunal: TJBA
Processo: 8008956-95.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008956-95.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES APELADO: REGINA SANTOS DANTAS CORREIA Advogado(s): CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. ABUSIVIDADE VERIFICADA. COBRANÇA DIFERENCIADA ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais visando a revisão do reajuste de mensalidade do curso de Medicina para o ano de 2023, à equiparação do valor cobrado com aquele pago por alunos ingressantes em 2018 e à devolução em dobro dos valores pagos a maior. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a aplicação do INPC como índice de correção das mensalidades, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a equiparação da mensalidade da autora ao valor pago pelos alunos de 2018, mantidos os descontos pessoais e por pontualidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reajuste de 11,43% aplicado nas mensalidades do curso de Medicina em 2023 é legítimo à luz da Lei nº 9.870/99; (ii) estabelecer se é legal a cobrança de mensalidades diferenciadas entre alunos do mesmo curso, campus e período, em razão do ano de ingresso; e (iii) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legalidade do reajuste anual de mensalidades escolares depende da apresentação de planilha de custos detalhada e da demonstração da necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme exige a Lei nº 9.870/99. 4. O percentual de reajuste de 11,43% revela-se desproporcional diante do índice inflacionário (INPC) do período, fixado em 5,93%, e do resultado financeiro positivo obtido pela instituição, o que evidencia prática abusiva vedada pela legislação consumerista. 5. A diferenciação de mensalidades entre alunos submetidos ao mesmo projeto pedagógico, estrutura e corpo docente, sem justificativa técnica plausível e comprovada, configura violação ao princípio da isonomia contratual e caracteriza prática abusiva nos termos do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A autonomia universitária garantida pelo art. 207 da CF/1988 não autoriza a adoção de políticas financeiras em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva e com as normas protetivas das relações de consumo. 7. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é medida imposta pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O reajuste de mensalidade escolar deve respeitar os critérios da Lei nº 9.870/99, sendo abusivo o percentual que excede o índice inflacionário sem amparo técnico-financeiro idôneo. 2. É ilegal a cobrança diferenciada de mensalidade entre alunos do mesmo curso, campus e período quando não houver justificativa técnica plausível e devidamente comprovada. 3. A devolução em dobro dos valores pagos a maior é cabível nas hipóteses de cobrança indevida, independentemente de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8008956-95.2023.8.05.0146, de Juazeiro, em que figuram, como apelante, IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. e, como apelada, Regina Santos Dantas Correia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça